Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-70.2020.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001345-70.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO - CPF: 067.506.451-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANACLETO NUNES MIRANDA - CPF: 181.965.781-72 (ASSISTENTE), VALDECIR PEREIRA NUNES - CPF: 709.356.641-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO CULPOSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO VALOR DESPROPORCIONAL PAGO NO CELULAR, PERDÃO JUDICIAL E HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – APREENSÃO NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – BEM ADQUIRIDO POR VALOR 40% INFERIOR AO AVALIADO – SUFICIENTES PARA COMPROVAR AUTORIA – JULGADO DO TJMT – APELANTE DEVERIA PRESUMIR A PROCEDENCIA CRIMINOSA – NÃO CONHECIA VENDEDOR E VALOR AQUÉM DO PRATICADO – PARECER DA PGJ – AUTO DE AVALIAÇÃO QUE INDICA O VALOR DE MERCADO – TESE DEFENSIVA ELIDIDA – ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – PERDÃO – RESPONDE A AÇÃO PENAL DE RECEPTAÇÃO – POSSUI CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – FACULDADE DO JULGADOR AO CONSIDERAR CIRCUNSTANCIAS DO CASO – ARESTO DO TJMT E TJMG– BENEFICIO NÃO CONCEDIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – CUSTAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO

“[...] a forma como o apelante agiu, de fato, não houve dolo, mas culpa, eis que, pelas condições de quem oferecia o produto e o valor pago, o réu tinha plenas condições de supor sua origem criminosa, razão pela qual a sua condenação no delito de receptação culposa se mostrou correto e não merece qualquer reforma”
(TJMT, N.U 0013804-30.2018.8.11.0064).

“Ao menos deveria presumir que o objeto possuía procedência criminosa, já que mal conhecia o vendedor do aparelho celular, alcunhado “Coruja” e nem ao menos soube fizer o nome verdadeiro dele, o qual vendeu o bem ausente da nota fiscal e por valor aquém daquele praticado no mercado, de modo que deveria desconfiar que a aparelho telefônico era fruto de conduta ilícita”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça).

“O §5º, do artigo 180, do CP, prevê uma faculdade do julgador, que pode ou não conceder ao réu o
perdão

judicial
, sempre considerando as circunstâncias do caso”
(TJMT, AP. N.U 0013804-30.2018.8.11.0064).

“O §5º, do artigo 180, do CP, prevê uma faculdade do julgador, que pode ou não conceder ao réu o
perdão

judicial
, sempre considerando as circunstâncias do caso”
(AP. N.U 0013804-30.2018.8.11.0064, Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – 23.8.2021).

“Verifica-se [...] o réu não é pessoa inocente ou que desconhece a lei, de modo que não é crível, por todas as circunstâncias acima descritas”
que lhe seja concedido este benefício (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.066790-3/001,).

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI)

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001345-70.2020.8.11.0108 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE TAPURAH

APELANTE(S):

LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (N.U 1001345-70.2020.8.11.0108), que o condenou por receptação culposa a 1 (um) mês de detenção - art. 180, § 3º do CP - (ID 105405737 – fls. 201).

O apelante sustenta que: 1) “
não há

provas nos autos de que o recorrente teria pagado valor desproporcional ao celular”
; 2) faria jus ao perdão judicial, por ser primário; 3)
“encontra -se assistido constitucionalmente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que por si só, afasta a imposição de custas processuais
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, pugna pela
“declaração de extinção da punibilidade na forma do §5º artigo 180 do Código Penal”
ou a suspensão da condenação em custas processuais (ID 105405747).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do apelo (ID 105405747).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“: Receptação culposa. 1) Requestada a absolvição do apelante do crime de receptação culposa, sob o argumento de que inexistem provas aptas a dar azo a um juízo de exprobação – Inadmissibilidade – O conjunto probatório amealhado no bojo dos autos permite concluir que o réu, ao menos, deveria presumir que o objeto possuía procedência criminosa, já que mal conhecia o vendedor do aparelho celular, alcunhado “Coruja” e nem ao menos soube dizer o nome dele, o qual vendeu o bem ausente da nota fiscal e por valor aquém daquele praticado no mercado, de modo que deveria desconfiar que a aparelho telefônico era fruto de conduta ilícita.. 2) Pretendida concessão do perdão judicial previsto no §5º, do artigo 180, do Código Penal – Inconcessibilidade – No caso posto em mesa para julgamento, o apelante não faz jus a benesse em voga, vez que não preenchido todos os requisitos para sua incidência, já que ostenta extensa lista de antecedentes criminais, inclusive um executivo de pena (PEP n. 2000109-42.2021.811.0040). 3 ) Pleito pela isenção das custas processuais, ao argumento de que o apelante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, tanto que fora assistido integralmente pela Defensoria Pública – Inviabilidade – O benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804, do CPP, mas tão somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de cinco anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3º da Lei nº 13.105/2015) - Matéria afeta ao juízo das execuções penais – Pelo desprovimento do apelo.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 108884954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] por volta das 16h00 do dia 18 de outubro, enquanto a vítima estava dormindo, um agente não identificado subtraiu seu aparelho celular Samsung J2 Prime, que estava em cima de sua cama. [...]

Ante o exposto, denuncio Leandro Pereira Cezar Medrado, vulgo “Morto”, brasileiro, filho de Paulo Marcos Helder Paes Medrado e Rozana Pereira Cezar, portador do RG nº 3234727 -8 SSP/MT, inscrito sob o CPF nº 067.506.451 -19, natural de Tapurah/MT, nascido em 19/02/2001, atualmente recluso, como incurso no artigo 180, caput do Código Penal
”
(Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, promotora de Justiça – ID 105406694).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal oralmente e dosou a pena nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Denúncia, desclassificar a conduta e CONDENAR o acusado LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO, qualificado na denúncia, como incurso nas penas do art. 180, parágrafo 3º, do Código Penal.

DOSIMETRIA: Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento.

É a chamada dosimetria pelo sistema trifásico.

1ª. Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) a) o acusado é imputável, era-lhe exigível conduta diversa, bem como possuía plena consciência da ilicitude de seus atos, portanto sua culpabilidade está evidenciada, sendo reprovável o seu comportamento; b) não há notícia de que possua maus antecedentes; c) não há notícias de sua conduta social; d) personalidade, não há dados nos autos para aferi-la; e) sobre os motivos do crime não há maiores elementos além dos já próprios do tipo penal; f) as circunstâncias do crime são normais à espécie, não havendo nada a ser valorado negativamente além do que previsto pelo próprio tipo penal; g) as consequências extrapenais, não fogem à normalidade das tipificações; h) a situação econômica do réu não é boa. i) nessa espécie de delito, não há que se falar em comportamento da vítima que pudesse ter contribuído à prática do delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal, observando o sistema trifásico consagrado no art. 68, do CP, fixo a pena base em 01 (um) mês de detenção. 2ª. Fase - Circunstâncias atenuante e agravantes Incidem as circunstâncias previstas no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), todavia deixo de aplicar uma vez que a pena já se encontra no mínimo legal (sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Não há agravantes. 3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena Inexistem causas de diminuição ou aumento.

PENA DEFINITIVA. Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o réu LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO condenado à pena PRIVATIVA DE LIBERDADE de 01 (um) mês de detenção.

Tendo em vista que o acusado se encontra preso preventivamente desde 28 de abril de 2021 (ID 55286447), DOU POR CUMPRIDA A PENA, de modo que, nos termos do artigo 42 do Código Penal, e artigo 109 da LEP, DECLARO-A EXTINTA”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito – ID 105405730).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 105406659), Auto de Avaliação (ID 105406660), Termo de Apreensão (ID 105406661) e Termo de Depósito (ID 105406661), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações do investigador de polícia Anacleto Nunes Miranda (ID 105406657), da vítima Valdecir Pereira Nunes (ID 105406658) e o interrogatório do apelante (ID 105406663).

Em Juízo, foram ouvidos Valdecir Pereira Nunes e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 105405731).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Valdecir Pereira Nunes [vítima] relatou, na fase policial e judicial, que no dia 18.10.2020, por volta das 16h, estava em casa dormindo e, ao levantar, percebeu que o celular que havia deixado em cima da cama haviam furtado; o celular furtado foi um Samsung, J2 prime, cor cobre com a tela toda trincada;
“soube por terceiros”
que o referido celular estava em posse do apelante; após, comunicou ao investigador Anacleto Nunes Miranda; em diligências junto com o agente público, localizaram o apelante próximo ao Lava jato do São Cristóvão; na revista pessoal, o celular estava nas mãos do apelante;
“de imediato reconheceu o celular como sendo o seu”
; o apelante alegou que havia comprado do Rodrigo "Coruja";
“quando comprou o celular há três anos atrás pagou R$ 750,00 reais , hoje deve estar na base de uns R$ 500,00 reais”
(ID 105406658 - Relatório de Mídias - ID 105405731);

- LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO [apelante] afirmou, em à autoridade Policial, que foi levar o sobrinho na praça e o
“Rodrigo coruja lhe ofereceu o celular justificando que precisava vender para comprar o leite da filha”
; Que perguntou a procedência do celular
“e o mesmo alegou que não era furtado”
; comprou por 50,00 reais e
“não estranhou porque é um celular velho e todo quebrado na frente”
; em Juízo, retificou a sua declaração, pois comprou o aparelho pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), pagando uma entrada de R$ 50,00 (cinquenta reais) e dividindo o restante em 3 (três) parcelas; informou que conheceu o
“coruja”
em bares
“desta cidade”
; não sabia o nome completo do vendedor, nem onde residia e o aparelho não tinha nota fiscal (ID 105406658 - Relatório de Mídias - ID 105406663).

Dito isto, vejamos.

A apreensão do celular
Samsung, J2 prime, cor cobre,
“com a tela trincada”
, objeto de furto, ocorrida na
- Avenida Romualdo Allieve, nº 0, Bairro São Cristóvão, município de Tapurah/MT
, na posse do apelante, somada às declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal, são suficientes para comprovar a autoria da receptação, sobretudo porque o celular, avaliado indiretamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 105406660), foi adquirido por R$ 200,00 (duzentos reais), conforme confissão judicial do apelante, o que correspondente a 40% (quarentas por cento) do seu valor.

Aplicável, julgado deste e. Tribunal:

“
[...] a forma como o apelante agiu, de fato, não houve dolo, mas culpa, eis que, pelas condições de quem oferecia o produto e o valor pago, o réu tinha plenas condições de supor sua origem criminosa, razão pela qual a sua condenação no delito de receptação culposa se mostrou correto e não merece qualquer reforma
”
(TJMT,
N.U 0013804-30.2018.8.11.0064, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva- 24.6.2021
).

Outrossim, como bem pontuado pelo i. PGJ, o apelante
“ao menos deveria presumir que o objeto possuía procedência criminosa, já que mal conhecia o vendedor do aparelho celular, alcunhado “Coruja” e nem ao menos soube fizer o nome verdadeiro dele, o qual vendeu o bem ausente da nota fiscal e por valor aquém daquele praticado no mercado, de modo que deveria desconfiar que a aparelho telefônico era fruto de conduta ilícita”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 108884954).

Registra-se, ainda, que o investigador de polícia Anacleto Nunes Miranda, nomeado perito
ad hoc
pela delegada de Polícia Angelina de Andrade Ferreira, avaliou o celular
Samsung, J2 prime, cor cobre,
“com a tela trincada”
, em 500,00 (quinhentos reais), no dia 19.10.2020, cujo Auto de Avaliação está subscrito, ainda, pela escrivã de Polícia Rossana Lacerda Buquigare e pela própria delegada (ID

105406660), a elidir a tese defensiva de que não haveria
“prova que o valor pago pelo celular

é desproporcional”
(TJMT, AP NU 0001738-35.2014.8.11.0039).

Portanto, a condenação da receptação culposa deve ser mantida.

Quanto ao perdão judicial, o apelante responde outra ação penal de receptação [cometido em 21.2.2019], de uma bicicleta, o qual teria adquirido pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), de
“uma pessoa desconhecida”
[ação penal N.U 0000525-05.2019.8.11.0108 – Tapurah/MT], ou seja, situação semelhante ao fato desta apelação, além de registrar condenação criminal por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão [SEEU 1000312-11.2021.8.11.0108, sentença proferida em 16.8.2021, em sede de recurso].

Com efeito,
“o §5º, do artigo 180, do CP, prevê uma faculdade do julgador, que pode ou não conceder ao réu o
perdão

judicial
, sempre considerando as circunstâncias do caso”
(AP. N.U 0013804-30.2018.8.11.0064, Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – 23.8.2021).

Nesse contexto,
“verifica-se [...] o réu não é pessoa inocente ou que desconhece a lei, de modo que não é crível, por todas as circunstâncias acima descritas”
que lhe seja concedido este benefício (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.066790-3/001, Relator: Des. Fausto Bawden de Castro Silva – 13.3.2019).

Logo, o apelante não faz jus ao perdão judicial.

Enfim, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Assim, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022